Tribunal: TJSP
Processo: 0036627-66.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
1. Mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Juíza Assessora da Vice-Presidência do TJSP e Corregedora da Secretaria da Comissão Processante Permanente. 2. Matéria que não se insere na competência deste Órgão Especial. Incidência do art. 13, I, "b", do Regimento Interno desta Corte e do art. 74, III, da Constituição do Estado de São Paulo. Competência de uma das Câmaras da Seção de

Ementa:
1. Mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Juíza Assessora da Vice-Presidência do TJSP e Corregedora da Secretaria da Comissão Processante Permanente. 2. Matéria que não se insere na competência deste Órgão Especial. Incidência do art. 13, I, "b", do Regimento Interno desta Corte e do art. 74, III, da Constituição do Estado de São Paulo. Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Público, nos termos dos arts. 3o, I.1, da Resolução no 623/2013, deste C. Órgão Especial e do art. 233, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. 3. Mandado de segurança não conhecido, determinada a redistribuição para uma das Câmaras da Seção de Direito Público.